Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709408-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI MANOEL DA SILVA APELADO: FABIO JUNIOR MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdeci Manoel da Silva contra a sentença (ID 35765338) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação monitória ajuizada contra Fabio Junior Mesquita, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Embora apresente declaração de hipossuficiência, cópias de contas de água e energia, e aduza auferir parcos rendimentos provenientes de aposentadoria, o apelante não acostou aos autos documentos suficientes para elucidar a sua efetiva situação financeira. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, anexando comprovantes de renda próprio e de eventual cônjuge, dos últimos 3 (três meses) – cópia da CTPS, contracheques ou extrato da aposentadoria –; cópias dos extratos bancários das contas de sua titularidade e de eventual cônjuge, referentes aos últimos 3 (três meses) – devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária à qual se refere o extrato –; e cópia da última declaração de imposto de renda; ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora